Tribunal: TJMT
Processo: 1006828-74.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006828-74.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LELIANE SEVERO DA SILVA - CPF: 060.508.681-82 (APELADO), LEONARDO LOPES - CPF: 994.670.621-00 (APELADO), RICARDO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 020.584.811-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 045.467.481-32 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOAO LOPES - CPF: 156.909.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LOPES - CPF: 994.670.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Absolvição pelo crime de resistência. Prova. Depoimento de policiais militares. Condenação. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu a ré da prática do crime de resistência (art. 329, caput, do CP), mas a condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
§ 4o
, da Lei n. 11.343/06)
, ao cumprimento da pena de 01 ano e 08 meses de reclusão,
em regime aberto, e pagamento de 180 dias-multa
.

A sentença absolutória pelo crime de resistência foi proferida sob o fundamento de que a prova não seria suficiente, apesar do depoimento dos policiais militares em juízo confirmando a resistência mediante violência
, ao contrário da pretensão ministerial, que anota a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório, notadamente o depoimento dos policiais militares, é idôneo e suficiente para ensejar a condenação da ré pelo crime de resistência, tipificado no art. 329, caput, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. O depoimento de policiais militares, colhido sob o crivo do contraditório, é válido e possui eficácia probatória para fundamentar a condenação, desde que esteja em harmonia com as demais provas dos autos.

4. O
p
rincípio do
l
ivre
c
onvencimento
m
otivado confere ao magistrado a prerrogativa legal de formar sua convicção a partir do conjunto probatório, mesmo que não haja laudo pericial
de comprovação da mordida que o policial teria sofrido da apelante
, prevalecendo a força persuasiva das provas coerentes e harmônicas.

5
. O acervo probatório é suficiente para modificar a sentença e condenar a ré pelo crime de resistência (art. 329, caput, do CP).

6
. A pena definitiva pelo crime de resistência é fixada no mínimo legal de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação criminal provido.

Tese de Julgamento:

“
O depoimento dos policiais militares, harmônico e coerente com os demais elementos probatórios, é prova idônea para sustentar a condenação pelo crime de resistência, notadamente quando há descrição de violência física contra os agentes no momento da prisão.
”

_________________________

Dispositivos Relevantes Citados:
CP,
arts
. 33, § 2o, c, e 329, caput; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
§ 4o
.

Jurisprudências Relevantes Citadas:
STJ,
AgRg
no HC 779.674/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.03.2023; TJMT, N.U 1016606-45.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 13.12.2022; TJMT, N.U 0001697-77.2019.8.11.0044, Rel. Des. Gilberto
Giral
d
elli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28.03.2024
; n. 101.532/2015, Enunciado n. 8.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a
Vara Criminal de
Várzea Grande
/MT, nos autos na Ação Penal n.
1006828-74.2021.8.11.0002
, absolv
endo

Leliane
Severo da Silva
da prática do
crime
de
resistência (art. 329, caput, do Código Penal)
;
e a
condenando
pelo crime de
tráfico de drogas

(art.
33,
caput
, da Lei 11.343/06
) à pena de
1 (um) ano
e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto
, além de 1
70
(
cento e setenta
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 do salário mínimo tendo em conta a situação econômica
da apelada.

O
Ministério Público
, nas razões recursais que são vistas no ID
292505398
, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que
o apelado
seja condenado pela prática do crime
de resistência
, ao argumento de que a prova contida nestes autos traz a certeza da ocorrência dos fatos.

Nas
contrarrazões
que se encontram no ID
292505401
,
o apelado
requer o desprovimento do presente recurso, a fim de que a sentença absolutória seja mantida tal como foi prolatada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID
302366888

manifest
a
-se pelo
provimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
292504933
, narra os fatos desta forma:

[...]

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1006828- 74.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 19 de novembro de 2020, por volta das 00h30min, na rua Boa Vista, bairro Água Vermelha, em Várzea Grande/MT,
os denunciados LEONARDO LOPES e LEILIANE SEVERO DA SILVA traziam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

2)
Consta, ainda, que a denunciada LEILIANE se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

3)
Extrai-se dos autos, que policiais militares que realizavam rondas pelo bairro Água Vermelha abordaram os denunciados LEONARDO LOPES e LEILIANE SEVERO DA SILVA, sendo que esta, ao perceber a presença da guarnição, lançou ao solo 09 (nove) porções de cocaína e R$ 208,00 (duzentos e oito reais).

4)
Em continuação as diligências, a denunciada LEILIANE SEVERO DA SILVA resistiu à ordem de prisão, mordendo e cravando as unhas nos policiais.
Nesse momento, o denunciado LEONARDO LOPES e um outro indivíduo não identificado empreenderam fuga, porém restou frutífera a abordagem de Leonardo.

5) Diante disso, os denunciados foram encaminhados a Delegacia de Polícia e, ao serem interrogados perante a Autoridade Policial, negaram a prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência fls. 4-8, pelo Auto de Apreensão fl. 13, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.71129-01, fls. 16-21 que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “Cocaína” pesando 108,39g (cento e oito gramas e trinta e nove centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LEONARDO LOPES como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e LEILIANE SEVERO DA SILVA como incursa nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 329 do Código Penal e requer que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para que se vejam processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhes a pena cabível.

[...]
Destaquei

A existência material do
s
crime
s
relatado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(ID
292504903
); boletim de ocorrência (ID
292504947, p. 34-37
);
termo de apreensão (ID 292504947)

e
laudo pericial

n.
3.14.2020.71129-01
(ID
292504926
)
,

bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

É
de trivial sabença que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a instrução criminal
do depoimento dos policiais militares nas duas fases
processuais

transmite segurança suficiente a ensejar a modificação a sentença que absolveu
a
apelad
a
.

Conforme consta do relatório
, a
controvérsia
posta
neste recurso
cinge-se à discussão acerca da prática

do crime de resistência por parte
d
a
apelad
a
, nos termos do art
.
329, caput, do Código Penal, que tipifica o delito como
“opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo”
.

Com efeito,
Sergio Rodrigues Junior
,
policia
l
militar,

quando foi ouvido em
juízo
, narrou
que
a
apelad
a
resistiu à prisão,

de
s
ferindo
uma
mordida
em sua mão
e
não

atende
ndo

a
os
comandos
dados por ele e
p
o
r

outro

policial
no momento da
sua
abordagem, consoante se infere destes trechos
do
depoimento

da referida
testemunha:

[...]
Testemunha:
Então, então estava em... a guarnição estava em Rondas pelo bairro, ali Água Vermelha, quando nós avistamos três pessoas conversando dois de sexo masculino e um do sexo feminino. Ao aproximar ali próximo dele, uma do sexo feminino, aí a suspeita, pegou e tirou da sua bolsa, uma sacola e jogou rapidamente entre o meio fio e um montinho de terra ali da região, ali do lado do asfalto. Isso aí despertou a curiosidade da nossa guarnição. Diante disso, chegando próximo aos três, ao desembarcar aí o cabo Ricardo, que antigamente é soldado, hoje ele é cabo, ele foi, foi até o local dessa sacola. Ao visualizar a sacola ao chão e abrir, viu que se tratava de entorpecente. Desse daí, ele me informou. Disso daí eu dei voz de prisão a mesma. Falei que era entorpecente. Diante disso, dois conseguiu correr, dois suspeitos, um do sexo masculino empreendeu fuga.
Rapidamente consegui segurar a do sexo feminino. Diante disso,
ela começou a se debater, vindo a morder a minha mão. Ficou até as marcas do dente dela na minha mão. Diante disso, o cabo também conseguiu correr e tentamos segurar ela para ela não conseguir fugir, ela veio a unhar também o pulso do cabo, vindo a ferir.
E antes ali fizemos as técnicas de imobilização da mesma e algemamos ela, colocamos no camburão
, rapidamente pedimos apoio para as demais guarnições, passando a característica dos dois suspeitos que foragiu. Esses dois suspeitos que foragiu, uma guarnição próxima, estava próxima ali, conseguiu deter o mesmo com a mesma característica. E diante disso, demos a voz de prisão para os mesmos e conversamos com a suspeita que estava com o entorpecente, perguntando por que ela estava com esse entorpecente. Ela informou que o entorpecente não era dela, que era do terceiro suspeito que correu, que ela só fazia o tipo do transporte. Por ela ser mulher, ficava mais fácil para a guarnição não abordar e não levantar suspeita. Diante desses fatos conduzimos os dois suspeitos até a delegacia e fizemos todos os boletins de ocorrência.

[...]

Promotor
:

E a denunciada que, no caso, é, tentou também fugir e ao ser abordada mordeu e arranhou e cravou as unhas, né? Resistiu à prisão.

Testemunha
:

Isso, isso no momento que ela viu que o que o cabo verificou que se tratava de entorpecente e demo voz de prisão para
a mesma
,
a mesma
tentou empreender fuga rapidamente como estava do meu lado, eu consegui segurar ela, ela empreendeu contra a guarnição, vindo a morder, xingar a guarnição etc.
[...].
(
Trechos
transcritos
do depoimento
em juízo
de
Sergio Rodrigues Junior
, vist
os
no ID
292505372
)

Desta
quei

Corroborando a narrativa do policial militar
Sergio Rodrigues Junior

em
juízo
, o policial militar
Ricardo do Nascimento Dias
, narrou em seu depoimento
,
na fase
judicial
,
os seguintes fatos:

[...]
Promotor:
Pode contar o que aconteceu então.

Testemunha:
Nós estávamos em ronda ali pelo Água Vermelha, na lateral do campo ali, e visualizamos três pessoas que vinham andando de frente para a guarnição, e aí visualizamos que a mulher tirou uma sacola da bolsa e jogou no chão, o que acabou despertando a nossa atenção ali. Então nos aproximamos para verificar o que se tratava aquele voo que ela havia lançado ao solo. Então, quando nós verificamos que era entorpecente, então demos ordem para que parassem os três ali, para a gente fazer a revista e a prisão.
Houve resistência ativa por parte mais da Leila
, que ela que havia arremessado, e no momento ali, a gente tentando algemar ela.
Os outros, de certa forma, tentaram também arrebatar ela da guarnição. Porém, eles acabaram abandonando e saíram correndo. Nesse momento, conseguimos fazer o algemamento dela, a detenção. Solicitamos apoio dos demais colegas via rádio. Passei as características dos suspeitos que haviam corrido. Na outra guarnição, localizou o rapaz que foi conduzido. Com as características que ele havia passado para eles. E aí nesse instante ali, quando a guarnição trouxe o rapaz até onde nós estávamos, eu verifiquei que se tratava dele mesmo.
Inclusive essa Leila, doutor,
no momento que ela já estava algemada, a gente estava indo colocar ela no camburão, que ela já havia mordido um colega né, ela cravou a unha no meu pulso, a unha dela chegou a entrar no meu pulso, causou um corte profundo, um sangramento massivo
muito grande que
eu tive que passar pela UPA, onde eu fui atendido e fui medicado, inclusive por ela ter cravado essa unha no meu braço, no meu pulso, eu depois peguei uma infecção, isso aí acabou me atrapalhando durante um tempo nas atividades, inclusive até hoje eu tenho a cicatriz
.
[...].
(
Trechos transcritos do depoimento em juízo de
Ricardo do Nascimento Dias
, vistos no ID 292505372)
Desta
quei

A
apelad
a
,
utilizando-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, não apresentou a sua versão dos fatos, em juízo.

Não obstante isso
,
o acervo probatório acostado aos autos demonstra satisfatoriamente o
emprego de violência
pela acusada
no intuito de opor-se ao ato legal
executado pelos
policiais militares
.

Nesse contexto, embora a defesa da apelada sustente que
:
“o acervo probatório alocado aos autos, não é suficiente para indicar a resistência à
pri
são por parte da processada
Leliane
Severo Da Silva, máxime pelo fato de não ter sido carreado aos autos o laudo pericial de exame de corpo delito (lesão corporal) com a testemunha RICARDO DO NASCIMENTO DIAS.”

os depoimentos dos agentes

policiais

não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime, ainda mais quando seus depoimentos se revelam em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório.

Dessa forma,
vale reforçar, que
na ocasião em que foi lavrado o flagrante da apelada, foi solicitado pela autoridade policial exame pericial

do
pulso do agente policia
l
Ricardo do Nascimento Dias
, consta
nte
no ID
292504916
,

e que não obstante
,
não tenha sobrevindo o respectivo laudo, é certo que nos depoimentos dos policiais
Sergio Rodrigues Junior

e
Ricardo do Nascimento Dias
restou suficiente
mente
claro
e coeso
que a ação de resistência também consistiu no ato de
morder
um dos agentes

e
cravar a unha na pele
d
o outro
, caso esse que
ocasionou em sangramento
acentuado
por conta da profundidade do ferimento que a unha foi cravad
a
na
pele, o que consequentemente gerou uma
infecção no
local
.

Nessa conjuntura, cumpre ressaltar a incidência do
Princípio do Livre Convencimento Motivado
(ou Persuasão Racional), que confere ao magistrado a prerrogativa legal de não se adstringir à conclusão do laudo pericial. Com efeito, o juiz pode formar sua convicção em sentido diverso, desde que o faça de modo fundamentado, prevalecendo, no caso, a
f
orça persuasiva do
conjunto probatório
que, de forma coerente e harmônica, confirma a descrição fática contida na exordial acusatória, em observância ao dever constitucional de motivação das decisões.

A respeito do tema, veja o que este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
– INVIABILIDADE – C
ONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE NAS PROVAS OBTIDAS EM JUÍZO
– ENUNC. 01 DO TJMT – NEGATIVA ISOLADA – SENTENÇA MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA – MAJORANTE MANTIDA – 3) EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Comprovada a materialidade e a autoria do crime
de roubo majorado,
por meio do conjunto probatório, em especial das provas colhidas em contraditório e ampla defesa
,
não cabe cogitar a absolvição por ausência de prova
, havendo
quando há elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado.

2. Havendo provas em juízo da existência de arma de fogo empregada na ação criminosa, imperiosa a manutenção da causa de aumento, lembrando que a ausência de exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa de aumento.

3. Inexiste interesse recursal na pretensão de exclusão da condenação por danos materiais se a sentença não se manifestou quando a matéria, não havendo qualquer prejuízo ao réu.

(N.U 1016606-45.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022)
.
Destacamos

Ademais, ainda sobre o tema
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

E, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 329, CAPUT [RESISTÊNCIA] C/C ART. 330, CAPUT, [DESOBEDIÊNCIA] C/C ART. 331, CAPUT, [DESACATO], TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS –
RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES, COESAS E HARMÔNICAS,
E AUSÊNCIAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO ÀS VERSÕES DEFENSIVAS – 2. PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO, EM RAZÃO DA INCONVENCIONALIDADE À LUZ DO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS – REJEIÇÃO – TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 3. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – SANÇÕES ESTABELECIDAS NO MÍNIMO LEGAL – OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Incabível acolher o pedido de absolvição dos crimes de resistência e desobediência, se os depoimentos dos policiais militares descrevem, de forma coesa, a inobservância às ordens emanadas; o intento de atos de violência contra os agentes públicos, com o fim de se opor às determinações; e a resistência à prisão, e, n ’outro viés, a d. defesa não colaciona provas capazes de descredibilizar os testemunhos, que se mostram válidos e legítimos para formação da convicção do julgador.

2. Não há que se falar em absolvição do crime de desacato, por atipicidade da conduta, tendo em vista que o tipo penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico e não afronta os termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois o direito de liberdade de expressão não é absoluto e pode sofrer limitações.

3. Mantêm-se as dosimetrias penais confeccionadas em primeiro grau de jurisdição, posto que as reprimendas foram estabelecidas no mínimo legal, sendo vedada a condução para aquém desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Apelo conhecido e desprovido.

(N.U 0001697-77.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).
Destacamos

A
inda
em relação ao tema, traz-se

o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DO MORADOR. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.

A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o
depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório, é válido e possui eficácia probatória para embasar a condenação, desde que esteja em harmonia com as demais provas dos autos.

2.
Hipótese em que, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, a condenação não se fundou unicamente na palavra dos policiais, mas sim em todo o acervo probatório, em especial a apreensão da droga em poder do paciente, em consonância com o depoimento dos agentes estatais.

3.
A tese de ilegalidade na prova, por violação de domicílio, também foi afastada pelas instâncias de origem, que concluíram que o ingresso dos policiais no imóvel ocorreu mediante
autorização válida da moradora.

4.
A desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte a quo, no sentido da suficiência do conjunto probatório para a condenação e da legalidade na entrada do domicílio, demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus
, conforme a Súmula 7/STJ, aplicável por analogia.

5.
Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 779.674/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2023,
DJe
10/03/2023)
.
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do crime ao apelante, daí por que as alegações dos referidos agentes da lei não podem ser

desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada pela defesa da acusada
Leliane
Severo
d
a Silva.

Ressalte-se, ainda nesse diapasão, que não existe nestes autos qualquer elemento de convicção que demonstre que os policiais militares, vítimas, tenham interesse em prejudicar a apelada.

Logo,
é
imperativo reconhecer
que o pleito
das razões recursais
deve ser atendido
,
porque,
há
provas suficientes de que

a
apelad
a
tenha
resistido à ordem policial
mediante violência ou ameaça
.

Noutro giro, d
iante do que foi exposto
e
com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5o, da Constituição Federal, pass
o
a estabelecer a pena de
Leliane
Severo da Silva
, da seguinte forma:

Na primeira fase,
verifico que: (i)
culpabilidade
d
a
apelad
a
deve ser valorada de maneira neutra eis que não extrapolou a normalidade para o tipo penal em análise; (
ii
)

a apelada
não apresenta antecedentes criminais a serem considerados; (
iii
)

não
há elementos nestes autos para se valorar negativamente a
conduta social
, tampouco a
personalidade
; (
iv
) os
motivos
, as
circunstâncias
, as
consequências
do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual, fixo a pena-base no mínimo legal, no quantitativo
de 2 (dois)
meses
de
detenção
.

Na segunda etapa
, inexistem agravantes
e atenuantes
a serem consideradas, razão pela qual conservo a pena em formação em 2 (dois)
meses
de
detenção
.

Na terceira fase
, também não existem causas de diminuição ou de aumento, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 2 (dois)
meses
de
detenção
.

Em relação ao regime do cumprimento da pena ora estipulada, fixo o aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c,
do Código Penal
.

Posto isso,

em consonância com o parecer da cúpula ministerial

dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para condenar
Leliane
Severo da Silva
, pela prática do crime de
resistência
, capitulado no
art. 329, caput, do Código Penal
, à pena de
2 (dois)
meses
de
detenção
,
mantido o
regime aberto
fixado na sentença em relação ao crime de tráfico de drogas privilegiado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025